Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-53.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Efeito suspensivo. Nulidades. Audiência por videoconferência. Provas. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.
5 – O porte irregular de arma de fogo, por adolescente que registra passagens por outros atos infracionais graves, não pode ser considerada insignificante, dada a maior reprovabilidade do comportamento.
6 - Atos infracionais graves, cometidos de forma reiterada, somados às circunstâncias pessoais desfavoráveis – contexto de drogadição e de evasão escolar -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa – semiliberdade.
7 – Apelação não provida.